Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714065-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RODRIGUES PENA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Em que pese a reiteração do pedido de efeito suspensivo em ID 73985163, em razão da decisão do Juízo de origem que deferiu a adjudicação em favor da parte exequente, do veículo Renault Megane, ano 2008, placa JHK-1077, pelo valor de R$ 7.900,00, mantenho a decisão que indeferiu a liminar, pelos seus próprios fundamentos. Após a publicação, retornem-me os autos para julgamento do mérito dos recursos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador